Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718128-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RACHEL FERNANDES RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. Acautelando-se o juízo em pesquisar os endereços possíveis do paradeiro do citando e havendo enquadramento em uma das situações legalmente descritas, não há o que se falar em nulidade da citação editalícia. Não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa se a o devedor foi devidamente representado pela Curadoria Especial, a qual promoveu-lhe a defesa. 2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 3. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 2o da Lei no 10.741/2003, asseverando ser indevida a penhora de seus proventos de aposentadoria, ao argumento de que sua dignidade estaria sendo violada, porquanto estaria internada em UTI após sofrer infarto cerebral, razão pela qual a integralidade de sua renda será necessária para o seu tratamento e subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJES e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e XXXV, e 7o inciso X, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Tampouco merece trânsito o apelo concernente ao indicado malferimento aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 2o da Lei no 10.741/2003, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) inexiste nos autos comprovação de despesas hospitalares ou medicação de uso regular de alto custo, salvo recibos de sessões de psicanálise. Diante do numerário apresentado e considerando que do contracheque não ressai nenhum outro desconto que comprometa sua renda mensal, salvo três empréstimos que revertem em seu próprio benefício, é possível a penhora dos vencimentos em percentual condizente que não comprometa a dignidade da devedora e ao mesmo tempo viabilize o direito à satisfação do crédito do credor (ID 32855241 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). No tocante à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e XXXV, e 7o inciso X, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024